Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PELO EX-CÔNJUGE VIRAGO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE O PADRÃO DE VIDA DOS EX-CONSORTES. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do princípio da solidariedade recíproca entre os cônjuges, admite-se, de forma excepcional e lastreada nas especificidades do caso concreto, a fixação de alimentos compensatórios, de caráter indenizatório e transitório, com o escopo de reparar desequilíbrio econômico-financeiro entre o padrão de vida dos ex-consortes, acarretado, de forma abrupta, pela dissolução da sociedade conjugal.

2. Extrai-se dos autos que o matrimônio havido entre as partes perdurou mais de 31 (trinta e um) anos e, como fruto do relacionamento, nasceram dois filhos, sendo que um ainda reside com a genitora. Ademais, verifica-se que o ex-cônjuge varão, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos, aufere remuneração líquida de R$23.643,06 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos), e, por outro lado, o ex-cônjuge virago, atualmente com 59 (cinquenta e nove) anos, aufere rendimentos líquidos no importe de R$6.250,12 (seis mil duzentos e cinquenta reais e doze centavos).

3. Além disso, observa-se que o ex-casal residia em apartamento localizado na Asa Norte, Brasília/DF, e avaliado em mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), afigurando-se, das fotografias coligidas aos autos, que, além da aquisição patrimonial de imóveis e automóveis, o ex-casal, quando da constância da sociedade conjugal, realizou diversas viagens nacionais e internacionais, com amigos e familiares, bem como frequentavam vários restaurantes requintados em Brasília/DF, o que demonstra padrão de vida elevado. Ressalta-se que as partes confirmam que o ex-cônjuge varão, desde a separação de fato, efetuou depósitos mensais na conta bancária da recorrente e arcou com despesas básicas, permitindo-se concluir que se mostrou necessário, de forma concreta, permanecer contribuindo com a manutenção da qualidade de vida de sua ex-consorte.

4. Registre-se que, na constância do casamento, a ré gozou de licença, sem remuneração, ao se mudar para Florianópolis/SC, local onde o ex-cônjuge cursou mestrado, vislumbrando-se que, durante o aludido lapso temporal, a entidade familiar foi sustentada pela remuneração do ex-cônjuge varão e sequer foi possível ao ex-cônjuge virago contabilizar tal período para fins de aposentadoria, como informado pelo órgão ao qual é vinculada.

5. Se, do arcabouço fático que consta dos autos, constata-se que houve, efetivamente, com o divórcio, brusca ruptura do padrão de vida erigido pelo ex-casal quando da vigência da sociedade conjugal, o qual era proporcionado notadamente pela renda do ex-cônjuge varão, consubstanciada em quase o quádruplo da renda do ex-cônjuge virago, exsurge cabível a fixação de alimentos compensatórios vindicados.

6. Sopesando as especificidades do caso concreto, como os aspectos que: a) o casamento perdurou por extenso período (mais de 31 anos); b) a recorrente é servidora pública e possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade; e c) a separação de fato ocorreu em dezembro de 2019 e foram realizados depósitos mensais pelo ex-cônjuge varão na média de R$3.000,00 (três mil reais), afigura-se que a fixação dos alimentos compensatórios no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do ex-cônjuge varão, abatidos os descontos compulsórios, mostra-se razoável e suficiente para corrigir o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do fim da sociedade conjugal, possibilitando à recorrente se reestruturar na nova etapa de sua vida e manter, sponte sua, o padrão de vida anteriormente usufruído.

7. Ante a natureza transitória ínsita aos alimentos compensatórios e a sujeição à cláusula rebus sic stantibus, exsurgirá possível a revisão do arbitramento da prestação ora realizado caso alteradas as circunstâncias de fato, ou seja, se comprovado o incremento na renda do ex-cônjuge virago.

8. A Corte Especial do c. STJ, em 16/3/22, concluiu o julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e, por maioria, decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.